Tribunal: TJDFT
Processo: 0033188-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CONFIGURADO.

1. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a indenização devida ao adquirente por lucros cessantes, equivalente ao do aluguel do imóvel, o que inibe a inversão da multa penal moratória em benefício do consumidor.

2. O atraso superior a dois ano para a entrega do imóvel configura dano moral.